Tribunal: TJPA
Processo: 0800549-47.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800549-47.2020.8.14.0054

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FUNCIONAMENTO ADEQUADO DE POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de São João do Araguaia e pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para determinar aos entes públicos a implementação das medidas constantes de relatórios técnicos, a fim de assegurar o funcionamento adequado dos postos de saúde das Vilas Cajazeiras, 1º de Março, Diamante, José Martins Ferreira, 21 de Abril, Consulta e Castanhal Araras, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará e o Município de São João do Araguaia possuem responsabilidade solidária pela implementação das medidas necessárias ao funcionamento adequado das unidades básicas de saúde; (ii) estabelecer se a multa diária fixada pode subsistir sem limitação máxima ou se deve ser fixado teto para as astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui natureza fundamental e é assegurado constitucionalmente, impondo aos entes federativos o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

A competência para a prestação de serviços de saúde é comum à União, aos Estados e aos Municípios, o que autoriza a responsabilização solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais.

O entendimento firmado no Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados nas ações de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, sem afastar a solidariedade.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para afastar o cumprimento de obrigações constitucionais essenciais, especialmente quando implicar esvaziamento do mínimo existencial.

A multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada para compelir o cumprimento da obrigação, considerando a relevância do direito tutelado e as circunstâncias do caso concreto.

A ausência de limitação máxima das astreintes pode ensejar enriquecimento indevido, sendo necessária a fixação de teto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso do Estado parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito fundamental à saúde, ainda que haja repartição administrativa de competências no âmbito do SUS.

A cláusula da reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar o mínimo existencial relacionado ao direito à saúde.

A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é admissível, devendo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, com a estipulação de teto máximo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; 197; CPC, arts. 536, §1º; 1.026, §2º; 80, VII; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED/SE (Tema 793); STF, ARE 1.290.183 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15.03.2021; STF, AgRg no RE 1.165.054/RN, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30.05.2019; TJPA, AI nº 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; STJ, AgInt no CC nº 188.209/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800549-47.2020.8.14.0054

APELANTES:
ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
e
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA
, que nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, julgou procedente a ação, nos seguintes termos (ID n. 28032710):

“(...) Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ para:

a) DETERMINAR ao MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA e ao ESTADO DO PARÁ que implementem todas as medidas constantes dos relatórios técnicos anexados aos autos, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 536, §1º do CPC;

Sem custas judiciais e sem honorários em razão de precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não pode o Ministério Público se beneficiar de honorários quando for vencedor na ACP, por não ser o membro do Ministério Público advogado (STJ. REsp 1422427/RJ, Segunda Turma, Julgado em DJE 18/12/2013).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 28032712), aduzindo, em suma, que já vem cumprindo a obrigação; a ausência de previsão orçamentária e a necessidade de observância da cláusula da reserva do possível.

De igual modo irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 28032714), aduzindo que a responsabilidade pela obrigação deve recair tão somente ao Município de São João do Araguaia, eis que possui Gestão Plena em Saúde. Assevera ainda a necessidade de reforma das
astreintes
fixadas, eis que a fixação de multa sem limitação temporal se mostra excessiva.

No ID n. 28032717,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
dos recursos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça
ratificou
os termos das contrarrazões, pelo
DESPROVIMENTO
dos Recursos. (ID n. 28964501)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Versa o presente recurso sobre a legalidade da sentença emanada pelo Douto Juízo de origem que condenou os apelantes a providenciar assegurar o funcionamento adequado dos Postos de Saúde das Vilas Cajazeiras, 1º de Março, Diamante, José Martins Ferreira, 21 de Abril, Consulta e Castanhal Araras.

No tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Outrossim, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

No mesmo sentido, é o posicionamento sedimentado pelo Pretório Excelso e pelo colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DO COMPLEMENTO ALIMENTAR “NEOCATE ADVANCE”. TRATAMENTO GASTROINTESTINAL. NÃO FORNECIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(ARE 1290183 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2021 PUBLIC 17-03-2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao assentar na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."

2. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), o Pleno do STF não acolheu todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachim.

3. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar o litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

4. Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

5. Cumpre ressaltar que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário da União, é certo que a emenda à inicial para a inclusão de um litigante no polo passivo da lide somente pode ser admitida a pedido da parte demandante, antes da citação ou até o saneamento do feito, nesse último caso com o consentimento do(s) réu(s), já que esse constitui o momento de estabilização da demanda.

6. Efetivamente, não se pode negar à parte que não quer demandar contra a União seu direito de opção inerente à solidariedade, impelindo-a a emendar a inicial para incluir no feito ente que não é litisconsorte necessário.

7. No caso concreto, como o Juízo Federal, em decisão não recorrida, reconheceu expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva, e levando em consideração tratar-se de medicamento registrado na Anvisa, deve ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ.

8. Por fim, esclareça-se que não se está refutando, in casu, o disposto na Súmula 224/STJ, segundo a qual: "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos, e não suscitar conflito". Com efeito, por se observar que as dúvidas sobre a interpretação do Tema 793 do STF estão gerando decisões em sentidos diversos, tanto na Justiça Estadual, como na Justiça Federal, o que traz instabilidade e insegurança jurídica, causando também prejuízo às partes demandantes em tais feitos, que constituem demandas cujas pretensões são como regra urgentes, torna-se fundamental a manifestação do STJ, de modo a reafirmar sua jurisprudência que já se encontra consolidada, definindo-se imediatamente o Juízo competente para julgamento da causa.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC n. 188.209/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Nessa esteira de raciocínio, tendo em vista a natureza de direito fundamental do acesso à saúde, devidamente assegurado pela CF/88, bem como a responsabilidade solidária dos Entes Públicos pela proteção integral da saúde, não há óbice à condenação do apelante, não implicando a condenação em violação à universalidade do SUS, sobretudo diante da necessidade urgente da população que não pode esperar um posicionamento do Judiciário diferente da atenção de saúde da qual necessita. Devendo aqui ser salientado, que os entes federativos possuem meios para buscar posteriormente ressarcimento, se cabível.

Insta salientar que o Pretório Excelso já decidiu “que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.” (AG.REG. NO RE Nº 1.165.054/RN, MIN. CELSO DE MELLO, 30/05/2019).

Por fim, em relação as
astreintes
tenho que o valor fixado a título de multa diária – R$ 1.000,00 (um mil reais), se mostra proporcional e razoável, ante as peculiaridades do caso concreto.

Todavia, faz-se necessária a fixação de limite máximo das astreintes, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte. É nesse sentido a jurisprudência sedimentada deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO. ASTREINTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER LIMITE MÁXIMO
DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
PARA A MULTA COMINADA
, MANTENDO-SE A DECISÃO NOS DEMAIS TERMOS.

(...)

3.
As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica, devendo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade e ser limitada a um montante máximo que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

4. Caso dos autos em que o valor das astreintes arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser limitado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes desta Corte.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA 08026829320218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021) (grifei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA. FUNDADAS DÚVIDAS ACERCA DOS CONTRATOS QUE ENVOLVEM O LITÍGIO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PARA QUE SE POSSA VERIFICAR A VALIDADE OU NÃO DOS CONTRATOS EM TELA. PERICULUM IN MORA INVERSO. ASTREINTES. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. DESTE MODO, A IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA. VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS) POR DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER O LIMITE MÁXIMO
DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
PARA A ASTREINTE
, MANTENDO A DECISÃO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

(...)

III-
É assente tanto na doutrina quanto na Jurisprudência que, em considera aos Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é importante que haja a fixação de um limite máximo de valor de astreintes, motivo pelo qual a decisão deve ser corrigida tão somente neste tocante.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808927-57.2020.8.14.0000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 02/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado) (grifei)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE POSSUI PSORÍASE. MEDICAMENTO STELARA (USTEQUINUMABE). DIREITO À SAÚDE. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E DO ESTADO DO PARÁ. RESERVA DO POSSÍVEL VERSUS O MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO.
FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO QUANTO AO TETO DA ASTREINTE
.

(...)

4.
Quanto as astreintes fixadas em decisão interlocutória e confirmadas em sentença, entendo que o valor fixado é razoável, porém, deve ocorrer a fixação de limite máximo, que estabeleço em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Desse modo, acolho o argumento de ausência de limite máximo na fixação das astreintes
. (...)

(TJ-PA - APL: 00030995520128140013 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/10/2019) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, tenho por bem fixar a título de teto máximo das astreintes o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso do
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
. E,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO PARÁ
, tão somente para fixar o teto das
astreintes
em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026